Tribunal: STF
Processo: ARE 1509029
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado: 



    “Processo Civil. Apelação. Dirigente Sindical. Município de Jaru. Direito Adquirido. Distinguish. Afastamento. Provimento ao Recurso. 



    1. Em regras gerais, a Constituição Federal não garante a remuneração para essa atuação sindical, podendo a Legislação Municipal regulamentar o afastamento ou a licença para o exercício de mandato classista. 



    2. No momento do protocolo da inscrição, ainda era vigente a legislação constante do art. 31 da Lei Orgânica do município de Jaru, quanto ao art. 21 da Lei Municipal n. 2.228/GP/2017 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), as quais asseguravam o gozo de licença remunerada com ônus para a secretaria de origem aos servidores eleitos para cargos de direção sindical. 



    3. A lei municipal não produz eficácia retroativa, visto que fica clara a ocorrência de ofensa ao direito adquirido. 



    4. Recurso provido” (grifei).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XVII; 8º; 30, incisos I e III; 37, inciso VI; 39, incisos I e III, e 97 da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem não observou a orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 10.



    Aduz o recorrente, em síntese, que o acórdão atacado “fundamentou o pleito na Constituição Estadual com regramento específico para os servidores estaduais, afastou lei municipal sem declarar sua inconstitucionalidade e por órgão fracionário e tolheu a autonomia administrativa do município”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário, com exceção do 37, inciso VI, da Carta da República, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



     Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional, especificamente da Lei municipal 3.097/2022. Dessa forma, para divergir das razões do referido acórdão seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que encontra óbice na Súmula 280 do STF. Nesse sentido, são os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCER MANDATO CLASSISTA. LEIS 117/1991 E 1.156/2015 DO MUNICÍPIO DE HARMONIA – RS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1047899 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12-04-2018)



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDATO CLASSISTA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmulas 280 e 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015." (RE 792.609-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/5/2017)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. REGULARIZAÇÃO DO SINDICATO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.6.2014. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RE 854723 ED, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje de 12-08-2015)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente